Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-78.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010906-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 717.096.151-25 (AGRAVANTE), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. TEMA 1.155 DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o período de recolhimento domiciliar noturno, mesmo sem monitoramento eletrônico, pode ser computado como detração da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.977.135/SC (Tema 1.155), consolidou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido para fins de detração da pena.

4. O Supremo Tribunal Federal ratificou tal entendimento, em observância aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
(STF - RHC n. 190.429/MS, Rel. Min. Edson Fachin).

5. Assim, a retificação do cálculo penal é medida que se impõe, a fim de que o período de recolhimento domiciliar noturno experimentado pelo agravante seja considerado como detração, devendo o juízo da execução adotar os parâmetros estabelecidos pelo STJ para o cálculo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
1. O período de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga, constitui medida que compromete o status libertatis do agente e, por isso, deve ser computado como detração da pena privativa de liberdade.
2. A ausência de monitoramento eletrônico não obsta o reconhecimento da detração."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 319, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.977.135/SC (Tema 1.155); STF, RHC n. 190.429/MS, Rel. Min. Edson Fachin.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

BRUNO DOS SANTOS BARBOSA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
BRUNO DOS SANTOS BARBOSA
contra a r. decisão de ID 279009875, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000343-86.2019.811.0042, que
indeferiu o pedido de detração
do tempo
durante o qual o ora agravante permaneceu submetido à
medida cautelar de recolhimento noturno
(art. 319, inc. V, do CPP).

Nas razões recursais disponíveis no ID
279009874, a i. defesa técnica almeja a retificação do cálculo penal para que seja
descontado da pena o

período de 18/08/2014 a 11/10/2018, relativo ao tempo que o reeducando esteve em gozo da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre as quais, o recolhimento domiciliar noturno
, no curso da ação penal n.º
0005313-42.2014.811.0042
, ao argumento de que tais medidas cautelares restringem o
status libertatis
do indivíduo; e invoca, em abono, a tese firmada pelo STJ no julgamento do
Resp. 1.977.135
(Tema 1.155).

Em contrarrazões recursais vistas no ID 279009878, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso, a fim de ver mantida a r. decisão vergastada, .

Exercendo o juízo de retratação no ID
279009879
, o d. magistrado singular ratificou a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID
281478891
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

279009876), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o ora agravante
BRUNO DOS SANTOS BARBOSA

cumpre a pena total de
27 (vinte e sete) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, atualmente no regime fechado, proveniente das seguintes ações penais:

1.

Ação penal n.º 0014767-17.2012.8.11.0042 (Cuiabá/MT),
em que condenado pelo crime do
art. 17,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
,

à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu em
24/09/2018
;

2.

Ação penal n.º 0005313-42.2014.8.11.0042 (Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em 23/10/2018;

3.

Ação penal n.º 1000278-58.2024.8.11.0002 (Várzea Grande/MT), em que condenado pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, art. 330,
caput
, do CP e art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03,
à reprimenda total de
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 477 (quatrocentos e setenta e sete) dias-multa
;

4.

Ação Penal n.º 1019453-49.2023.8.11.0042 (Cuiabá/MT), em que condenado pelos delitos tipificados no
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e
art. 2, §2º, da Lei n.º 12.850/13,
à reprimenda total de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Sustentando que, durante o interregno em que permaneceu submetido à medida cautelar diversa da prisão, consistente no recolhimento domiciliar noturno - imposta nos autos de n.º
0005313-42.2014.811.0042 -
o reeducando teve seu
status libertatis
restrito, a i. Defesa pugnou, na instância primitiva, pelo cômputo do referido período como detração, nos termos do art. 42 do CP e do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
Resp. 1.977.135
(Tema 1.155).

Todavia, o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pleito ao argumento de que as medidas cautelares diversas da prisão representam uma restrição em grau reduzido do direito de locomoção, não se equiparando à prisão preventiva, razão pela qual não podem ser computadas como detração.

Irresignado,
BRUNO DOS SANTOS BARBOSA
recorre a este eg. Sodalício, nos termos já relatados.

Deveras, a lei de regência não prevê em sua literalidade a aplicação do instituto da detração para as medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispondo o art. 42 do Código Penal que
“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Em razão disso, até pouco tempo, o entendimento jurisprudencial majoritário era de que,
à míngua de previsão legal
, não é possível o reconhecimento, a título de pena efetivamente cumprida, do lapso temporal no qual vigeram as medidas cautelares alternativas impostas contra o reeducando.

Nesse sentido,
ex vi
do
STJ
-
HC 402.628/DF
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017 e
AgRg no
HC 494.693/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020.

Sucede que, no julgamento do
REsp n. 1.977.135/SC
, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em
23/11/2022
, pela
sistemática dos recursos repetitivos
(Tema n. 1.155), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, buscando uma melhor interpretação do art. 42 do Código Penal, assentou as seguintes teses,
in verbis:

“
4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento
.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022) – destaquei.

E, como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelos Tribunais Superiores, o
art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de detração
e, em uma interpretação extensiva
in bonan partem
, admite que
o período de recolhimento noturno e nos dias de folga
, por comprometer o
status libertatis
do agente, também
seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico
,
em
homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis idem
.

Logo, a par da guinada jurisprudencial e tendo em perspectiva a necessidade de uniformizar o entendimento, nada obstante os julgamentos pretéritos,
passo doravante a adotar o novel entendimento esposado pela Corte da Cidadania
.

Por sinal, de se frisar que tal posicionamento foi adotado pelo
Supremo Tribunal Federal
por ocasião do julgamento do
RHC n. 190.429
, de Relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, ocorrido em
07/05/2024
, oportunidade em que se reconheceu a possibilidade de considerar o recolhimento domiciliar noturno para fins de detração. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. 3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga.”
(STF - RHC: 190429 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). – Grifei.

Desta feita,
in casu
, de rigor
a retificação do cálculo penal
para que o período em que o ora agravante permaneceu obrigado a cumprir a medida cautelar de recolhimento noturno, inclusive nos dias de folga, seja detraído da pena definitiva imposta, o que deverá ser realizado pelo MM. Juízo da Execução Penal com a devida alimentação do sistema SEEU, nos moldes expostos pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
BRUNO DOS SANTOS BARBOSA
para
reformar a r. decisão agravada
e determinar ao d. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000343-86.2019.811.0042
,
retifique
o cálculo de pena
do ora agravante, fazendo constar
como detração
o período de recolhimento cautelar noturno, inclusive nos dias de folga,
experimentado na
ação penal
n.º
0005313-42.2014.811.0042, convertendo-se as horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, caso exista, consoante explicitado
no julgamento do
REsp n. 1.977.135/SC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025